Tribunal: TJSP
Processo: 1054523-19.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pleito da embargante de que fosse suprida omissão presente na decisão embargada, ao deixar de apreciar pedido de parcelamento ou redução das custas processuais. Ausência de omissão. Embargante que não fez tal pedido na apelação, se limitando a pleitear pela gratuidade. Questão já decidida nos autos, conforme art. 505, do CPC, sem qualquer modificação na situação de fato.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pleito da embargante de que fosse suprida omissão presente na decisão embargada, ao deixar de apreciar pedido de parcelamento ou redução das custas processuais. Ausência de omissão. Embargante que não fez tal pedido na apelação, se limitando a pleitear pela gratuidade. Questão já decidida nos autos, conforme art. 505, do CPC, sem qualquer modificação na situação de fato. Caráter infringente dos embargos. Insurgência contra o entendimento esposado pelo acórdão que deve ser manejado por meio da via própria. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1054523-19.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VITOGRAF ACABAMENTOS DE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054523-19.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 15741
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1054523-19.2019.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO 11a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA
EMBARGANTE:
VITOGRAF
ACABAMENTOS DE SERVIÇOS
GRÁFICOS LTDA.
EMBARGADOS: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E OUTROS
VOTO N° 15741
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pleito da embargante de
que fosse suprida omissão presente na decisão embargada, ao
deixar de apreciar pedido de parcelamento ou redução das
custas processuais. Ausência de omissão. Embargante que não
fez tal pedido na apelação, se limitando a pleitear pela
gratuidade. Questão já decidida nos autos, conforme art. 505,
do CPC, sem qualquer modificação na situação de fato. Caráter
infringente dos embargos. Insurgência contra o entendimento
esposado pelo acórdão que deve ser manejado por meio da via
própria. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos de decisão
interlocutória prolatada por este Relator, que indeferiu seu pedido de
reconhecimento do direito à gratuidade judiciária (fl. 593 dos autos
principais).
Sustenta a embargante que o acórdão se omitiu quanto à
possibilidade de parcelamento ou redução das custas processuais,
conforme permite o novo CPC.
Embargos tempestivos.
Desnecessária a intimação da parte contrária, diante da
possibilidade de julgamento imediato do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054523-19.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 15741
3
É O RELATÓRIO.
Os embargos de declaração servem para sanar omissão,
contradição, obscuridade, ou, ainda, corrigir erro material, porventura
existentes na decisão recorrida (art. 1.022, do CPC).
E não há omissão a ser suprida. Com efeito, a
embargante se limitou, em apelação a requerer “a concessão da gratuidade
processual” (fl. 513 dos autos principais), não tendo requerido
parcelamento ou redução das custas e nem tendo juntado documentos que
comprovassem
modificação
na
situação
financeira
apresentada
anteriormente, tendo em vista já ter sido indeferido seu pedido por duas
vezes nesses autos (em primeira e em segunda instâncias fls. 365 e 551
dos autos principais).
Assim, em se tratando de questão já decidida nos autos,
e não tendo a embargante trazido qualquer documentação à apelação que
demonstrasse modificação na situação de fato que ensejou o indeferimento
de seu pedido de gratuidade, aplica-se o art. 505, caput, do Código de
Processo Civil, que afirma que “nenhum juiz decidirá novamente as
questões já decididas, relativas à mesma lide (...)”.
Diante disso, não havendo omissão a ser suprida, o que
há é pretensão nitidamente infringente, haja vista que se persegue a
reforma da decisão embargada, o que é incabível por meio de embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054523-19.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 15741
4
declaratórios.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos.
MARCELO SEMER
Relator